Tribunal: TJES
Processo: 5019381-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019381-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOSE LUIS PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DE INPC E SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando-o à restituição das parcelas pagas, com dedução proporcional da taxa de administração, mas afastando a pretensão indenizatória. A administradora se insurge quanto à suposta inexistência de falha na prestação do serviço, incidência de juros de mora, aplicação da cláusula penal contratual de 15% e
bis in idem
pela utilização cumulativa de INPC e Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores pagos; (ii) definir a possibilidade de incidência de juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado desistente; (iii) examinar a validade da cláusula penal contratual de 15% sem demonstração de prejuízo; e (iv) apurar a existência de
bis in idem
na aplicação sucessiva do INPC e da Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de consórcio não comprova que o consorciado deixou de informar os dados bancários para restituição, tampouco demonstra diligência efetiva para devolução dos valores, evidenciando falha na prestação do serviço.

A restituição das parcelas pagas tem amparo no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula que imponha ônus excessivo ao consumidor.

Os juros de mora são devidos a partir do 31º dia após o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento pacificado na jurisprudência local e no STJ.

A cláusula penal contratual de 15% não é exigível sem a devida demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

A aplicação da Selic a partir da citação não se acumula ao INPC, mas o substitui, afastando a alegação de
bis in idem
, de acordo com o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente é devida quando caracterizada falha na prestação do serviço pela administradora.

A cláusula penal contratual somente é exigível mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial.

Os juros moratórios incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo de consórcio.

A aplicação sucessiva do INPC até a citação e da Selic após este marco não configura
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 405; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, art. 51, IV e §1º, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023493-67.2017.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 21.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0031709-22.2018.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5012743-18.2021.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da cláusula penal contratual, da incidência de juros de mora e correção monetária cumulada, bem como da existência de falha na prestação do serviço que justifique a devolução dos valores pagos, em ação movida por consorciado desistente, além da discussão sobre eventual
bis in idem
na aplicação simultânea da Selic e do INPC.

Como cediço, o sistema de consórcios é regulado pela Lei nº 11.795/08, a teor dos seguintes dispositivos:

“Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 3º Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2º.

[...]

Art. 5º A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7o, inciso I.

§ 1º A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.”

Nesse contexto, não merece prosperar a alegada
inexistência de falha na prestação do serviço
.

Inexiste prova de que o apelado não tenha informado prontamente os dados bancários.

Ademais, a administradora não demonstrou esforço diligente para efetivar a restituição, a qual deveria ocorrer no prazo contratualmente estipulado e com base no princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, a devolução dos valores de R$ 5.219,06, já determinada na sentença, encontra respaldo na interpretação da legislação consumerista, especialmente no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...]

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

[...]

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No que diz respeito à
impossibilidade de devolução das parcelas com incidência de juros de mora
, cumpre destacar que a mora da administradora se configura a partir do momento em que, encerrado o grupo, não é disponibilizada tempestivamente a restituição dos valores pagos.

A propósito, este órgão fracionário é firme no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo de consórcio:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.

(Data: 21/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0023493-67.2017.8.08.0048 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

Assim sendo, correta a sentença ao estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

Quanto à
legalidade da cláusula penal de 15%
, embora prevista contratualmente, a exigibilidade demanda a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, o que não restou comprovado.

A jurisprudência desta Corte é firme em condicionar a validade da cláusula penal à demonstração de prejuízo concreto:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores.
A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial. A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo.
[...]

(Data: 09/May/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0031709-22.2018.8.08.0035 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO CONSORCIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA A MENOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível extrair os motivos que embasam a sentença, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2)
Formalmente manifestada a desistência do consórcio, a cobrança da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes.
[...] (Data: 07/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012743-18.2021.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Consórcio)

Não tendo a administradora se desincumbido de tal ônus, nos termos do inciso II do art. 373 de CPC, inaplicável a penalidade.

Por fim, melhor sorte não assiste ao apelante quanto à
alegação de
bis in idem
pela aplicação simultânea de INPC e Selic
.

A sentença é clara ao limitar a incidência da Selic a partir da citação, substituindo os encargos legais anteriores, na forma do art. 405 do Código Civil.

Tal entendimento está em consonância com a orientação deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 312/STJ – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), fixou o entendimento de que o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores vertidos, porém, apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 2. Contudo, a referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso em análise, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual e impor ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial.
4.
A atualização dos valores deverá ocorrer pelo INPC até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC. 5. Recurso parcialmente provido.

(Data: 22/Apr/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5024117-55.2022.8.08.0048 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Consórcio)

Logo, não se trata de aplicação cumulativa, mas de substituição conforme o marco processual da citação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais devidos ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.